Tribunal: TJMT
Processo: 1004770-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004770-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MEISTER - CPF: 141.455.379-04 (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI - CPF: 245.654.070-00 (APELANTE), DANILA TEREZA COELHO LANNES PAULA SOUZA - CPF: 531.281.331-15 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação reivindicatória. julgamento antecipado da lide. cerceamento de defesa. prova testemunhal requerida e não produzida. controvérsia fática relevante. usucapião extraordinária alegada em defesa. necessidade de dilação probatória. nulidade da sentença. retorno dos autos à origem. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, determinando a desocupação de imóvel e condenando o réu ao pagamento de multa diária, custas e honorários advocatícios, ao fundamento da comprovação da propriedade do autor e da ocupação indevida da área pelo requerido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral requerida; e, em consequência, se é necessária a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, diante da alegação de usucapião extraordinária fundada em posse prolongada, pública e incontestada.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, embora admissível em hipóteses de prova exclusivamente documental ou técnica, mostra-se inadequado quando subsistem controvérsias fáticas relevantes, especialmente relacionadas à posse prolongada, ao ânimo de dono e à publicidade da ocupação, elementos essenciais à análise da prescrição aquisitiva.

4. A prova pericial, ainda que conclusiva quanto à sobreposição de áreas, não é apta, por si só, a elucidar circunstâncias históricas da ocupação do imóvel, tais como o tempo da posse, a existência de edificações, o reconhecimento das divisas pela vizinhança e o exercício efetivo de atos de domínio.

5. O indeferimento da prova testemunhal expressamente requerida, seguido de julgamento desfavorável à parte que a postulou, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento
: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, diante de controvérsia fática relevante e alegação de usucapião extraordinária, é indeferida a produção de prova testemunhal apta a demonstrar os requisitos da posse qualificada.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 369, 370 e 371; CC, arts. 1.228 e 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; AgInt no AREsp 2.629.365/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; EDcl no AgInt no AREsp 2.077.591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LORIVO VALDOMIRO BATAIOLI, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Reivindicatória” (Proc. no 1004770-49.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por LUIZ CARLOS MEISTER, julgou procedente o pedido autoral, e estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, para que o réu, ora apelante, desocupe voluntariamente o imóvel, objeto da lide, sob pena de desocupação forçada, além de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento. A r. sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 291440466).

O apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação reivindicatória, porquanto se trata de mero locatário que ocupa o imóvel em decorrência de contrato de locação firmado com os verdadeiros possuidores da área, quais sejam, Eliseu Bellincanta e Maria Luiza Cardoso Alamino Bellincanta.

Alega que a ausência de inclusão dos Bellincanta no polo passivo configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os verdadeiros titulares da relação jurídica controvertida não foram oportunizados a se manifestar nos autos.

Ainda em sede de preliminar, afirma que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento, não obstante o requerimento expresso e tempestivo de produção de prova oral, até mesmo porque, as questões controvertidas não se limitavam a aspectos meramente técnicos ou topográficos passíveis de elucidação por perícia, mas envolviam fundamentalmente questões de fato, que somente poderiam ser adequadamente esclarecidas mediante prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

Menciona que a prova oral é imprescindível para elucidar as razões pelas quais o apelado permaneceu inerte por mais de 38 anos, sem jamais ter visitado o imóvel, tendo manifestado seu interesse pela área após o início de empreendimentos imobiliários na região adjacente, os quais ocasionaram expressiva valorização dos terrenos.

Aduz que a perícia técnica, conquanto tenha estabelecido aspectos topográficos e de sobreposição de áreas, não teve o condão de esgotar a controvérsia fática, porquanto não esclareceu desde quando existem as edificações no local, quem efetivamente exerceu posse contínua sobre a área, se havia reconhecimento público das divisas por parte da vizinhança, e qual o contexto histórico da ocupação da região.

Insiste em que o julgamento antecipado da lide, em tais circunstâncias, configurou cerceamento de defesa, ensejando nulidade da sentença e necessidade de retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Quanto ao mérito, afirma que estão presentes todos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos proprietários do Lote no 17, uma vez que a posse exercida por Eliseu Bellincanta e Maria Luiza Cardoso Alamino Bellincanta é mansa e pacífica há mais de 28 anos, desde a aquisição do imóvel, em 12/01/1997.

Diz que os referidos possuidores edificaram barracão e casa nos fundos, estabeleceram atividade comercial no local, pagaram regularmente as contas de energia elétrica e fornecimento de água, e exerceram todos os atos inerentes ao domínio de forma pública, contínua e ininterrupta, sem qualquer oposição ou questionamento por parte do autor ou de quem quer que fosse.

Alega, ademais, que a conclusão pericial no sentido de que houve “apossamento” do Lote no 18, não merece prosperar, porquanto os proprietários do Lote no 17, adquiriram imóvel com metragem de trinta metros de frente, conforme constante do contrato de compra e venda e do cadastro da Prefeitura Municipal de Cuiabá, e exerceram posse de boa-fé sobre a área demarcada, havendo, quando muito, divergência quanto aos limites entre os lotes, mas não invasão dolosa ou má-fé dos possuidores.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, preferencialmente, seja reconhecido o cerceamento de defesa, anulando-se a sentença para realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas arroladas e tomada do depoimento das partes; alternativamente, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva com o retorno dos autos à origem para que os proprietários e possuidores, Eliseu Bellincanta e Maria Luiza Cardoso Alamino Bellincanta sejam incluídos no polo passivo da demanda.

Requer, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial ante o reconhecimento da prescrição aquisitiva extraordinária sobre a área reivindicada (cf. Id. no 291440473).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 291440476).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Lorivo Valdomiro Bataioli contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada por Luiz Carlos Meister, determinando a desocupação do imóvel objeto da lide no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O autor, ora apelado, narra, em sua petição inicial, ser o legítimo proprietário da Chácara no 18, integrante do Loteamento Santa Inês, situada no Município de Cuiabá, cujas dimensões são de 15 metros de frente para uma estrada, 15 metros nos fundos, confrontando com o Rio Coxipó, 269 metros de extensão pelo lado direito, confrontando com o Lote no 17, e 273 metros pelo lado esquerdo, confrontando com o Lote no 19.

Sustenta que adquiriu o imóvel por intermédio de escritura pública devidamente registrada junto à matrícula 20.439, do 2o Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

Alega que, ao visitar o imóvel, constatou a presença de pessoa não autorizada ocupando a área, razão pela qual promoveu notificação extrajudicial para desocupação voluntária, a qual restou infrutífera, motivando o ajuizamento da presente demanda com fundamento no artigo 1.228 do Código Civil (cf. Id. no 291439466).

Em sua contestação, o réu/apelante arguiu a inépcia da inicial por ausência de individualização do imóvel e ilegitimidade passiva. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, disse não ser proprietário ou possuidor originário do imóvel objeto da demanda, mas sim locatário da área que constitui o Lote no 17, da Chácara Santa Inês, conforme contrato de locação firmado em 01/03/2011, com Eliseu Bellincanta e Maria Luiza Cardoso Alamino Bellincanta.

Alegou, ainda, que os referidos proprietários possuem edificações no local desde 1997, conforme comprovam as contas de energia elétrica e de fornecimento de água juntadas aos autos, e que sempre exerceram atos de proprietário sobre a área, desenvolvendo atividade comercial no local há mais de 28 anos.

Requereu a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas e no depoimento pessoal do autor, além da juntada de documentos complementares e eventual necessidade de esclarecimentos periciais adicionais (cf. Id. no 291440394).

Em decisão saneadora, o juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização de perícia técnica (cf. Id. no 291440381).

O laudo pericial de Id. no 291440456, concluiu que:

Diante dos documentos analisados, os estudos elaborados, com relação a localização das áreas este Perito conclui que o proprietário do lote no 17, ao demarcar seu perímetro adentrou ao perímetro do lote no 18, ocasionando sobreposição dos imóveis.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, determinando a desocupação do imóvel pelo apelante no prazo de 30 dias.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso de apelação, tempestivamente, postulando, preferencialmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda; nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pela improcedência do pedido reivindicatório.

Pois bem.

A matéria recursal suscita questões de alta relevância processual e de direito material que reclamam acurado exame, porquanto dizem respeito não apenas à tutela do direito de propriedade, mas também aos princípios fundamentais do processo civil, notadamente o contraditório, a ampla defesa, a economia processual e a razoável duração do processo.

Após análise dos autos e de toda a documentação acostada, entendo que assiste razão ao apelante, impondo-se a reforma da sentença pelos fundamentos que passo a expor.

A sentença recorrida, conquanto proferida com o zelo e dedicação que caracterizam o ilustre magistrado de primeiro grau, padece de vícios processuais que comprometem sua validade e impedem o adequado deslinde da controvérsia.

Não se trata aqui de mero inconformismo da parte sucumbente ou de tentativa de rediscutir questões já enfrentadas, mas sim de demonstração clara e inequívoca de que o julgamento da lide, sem a realização da necessária instrução probatória, violou direitos fundamentais do apelante, impedindo que a prestação jurisdicional alcançasse a justiça substancial que deve caracterizar toda decisão judicial.

O artigo 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Já o artigo 371 do mesmo diploma processual preceitua que “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Esses dispositivos consagram o princípio da livre investigação das provas e da persuasão racional do julgador, mas não autorizam, em absoluto, que o magistrado indefira provas pertinentes e relevantes requeridas pelas partes para a demonstração de fatos controvertidos essenciais ao deslinde da causa.

No caso, o apelante requereu expressamente, na fase postulatória, a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas arroladas e na tomada de depoimento pessoal do autor, conforme petição vinculada ao Id. no 291440394, requerimento, contudo, que não foi atendido.

O juízo de primeiro grau deferiu tão somente a realização da perícia técnica requerida pelo autor, ora apelado, e, após a apresentação do respectivo laudo pericial, proferiu sentença de mérito sem determinar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Conquanto a perícia técnica seja meio de prova de extrema relevância para o esclarecimento de questões técnicas ou científicas que escapam ao conhecimento comum, não pode, por si só, substituir a prova testemunhal quando estão em discussão fatos que dependem fundamentalmente do conhecimento de circunstâncias fáticas presenciadas ou conhecidas por terceiros.

Ocorre que, a controvérsia em análise não se limita a aspectos meramente topográficos ou de sobreposição de áreas, matérias essas efetivamente esclarecidas pela perícia técnica. A questão central da demanda envolve saber se estavam presentes os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária alegada em defesa, notadamente a existência de posse mansa, pacífica, contínua, pública e com ânimo de dono pelo prazo legal, elementos que, por sua própria natureza, não podem ser aferidos por simples exame topográfico ou cadastral, demandando necessariamente a produção de prova testemunhal.

Mostrava-se absolutamente imprescindível a oitiva de testemunhas aptas a esclarecer, dentre outros aspectos relevantes, desde quando existem as edificações no imóvel objeto da controvérsia; quem, de fato, exerceu atos de domínio sobre a área ao longo das últimas décadas; se havia reconhecimento público, pela vizinhança, das divisas entre os lotes; se Eliseu Bellincanta e Maria Luiza Cardoso Alamino Bellincanta eram reconhecidos na região como possuidores e proprietários da área; se desenvolviam atividade comercial de forma pública e notória no local; e, por fim, se o autor, ora apelado, alguma vez foi visto exercendo qualquer ato de senhoria sobre o imóvel durante o lapso temporal de 38 anos transcorrido entre a aquisição e a notificação extrajudicial de desocupação do bem, encaminhada ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prova pericial não dispensa a oitiva de testemunhas quando os fatos a serem demonstrados transcendem aspectos meramente técnicos e envolvem circunstâncias fáticas que apenas testemunhas podem esclarecer.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

1. (...).

2. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).

3. Agravo interno não provido.

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - AgInt no AREsp n. 2.629.365/DF, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).

2. No caso, uma vez configurado o cerceamento de defesa, é necessário o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e produção da prova pericial. Agravo interno improvido.

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Humberto Martins - AgInt no AREsp n. 2.665.717/SP, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Hipótese em que ficou configurado o cerceamento de defesa da empresa embargante, uma vez que não foi aberta a fase instrutória no Juízo de origem com vistas à produção de prova, expressamente requerida pela autora, para o amadurecimento da causa.

2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.467.537/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26.11.2019, DJe de 4.2.2020).

(STJ - Quarta Turma - relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.077.591/SP, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

É importante ressaltar, ainda, que, a perícia limitou-se a constatar que o barracão ocupado pelo requerido está edificado no Lote no 18, e que houve sobreposição de áreas. Todavia, a perícia não esclareceu, porque não poderia fazê-lo, desde quando existe tal edificação, quem a construiu, quem exerceu posse sobre ela ao longo dos anos, se havia reconhecimento público das divisas, e qual o contexto histórico da ocupação, circunstâncias somente poderiam ser elucidadas mediante a prova testemunhal expressamente requisita.

Portanto, reconheço a existência de cerceamento de defesa, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, assegurando-se assim o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Não se discute, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão do apelante quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária alegada em defesa, de que os possuidores do imóvel preencheram (ou não), os requisitos necessários à configuração da prescrição aquisitiva.

No entanto, deve-se oportunizar ao apelante que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, mediante a produção da prova testemunhal, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com evidente prejuízo processual ao apelante, que restaria condenado sem que lhe fosse assegurada a oportunidade de demonstrar, por todos os meios de prova admitidos em direito, as circunstâncias fáticas essenciais à configuração da prescrição aquisitiva invocada em sua defesa.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa e torna o ato sentencial nulo.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, e determinando o retorno dos autos à instancia de origem a fim de que seja oportunizado ao apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026